Tribunal: TJSP
Processo: 1007807-98.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS OFERECIDOS POR CURADORA ESPECIAL - Demanda monitória ajuizada para cobrança de débito relativo a suposto contrato de prestação de serviços educacionais e cheques firmados pelo embargante - Parte autora que instada a trazer aos autos a completude dos títulos de crédito para aferição dos motivos pelos quais os cheques não foram compensados, quedou-se inerte - Assinaturas

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS OFERECIDOS POR CURADORA ESPECIAL - Demanda monitória ajuizada para cobrança de débito relativo a suposto contrato de prestação de serviços educacionais e cheques firmados pelo embargante - Parte autora que instada a trazer aos autos a completude dos títulos de crédito para aferição dos motivos pelos quais os cheques não foram compensados, quedou-se inerte - Assinaturas constantes nas cártulas e no contrato divergentes, bem como ausente cópia da carteira de identificação do requerido para fins de confrontação e apuração de veracidade daquelas firmas - Ônus da prova do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC) - Verossimilhança da tese autoral não evidenciada – Havendo sérios indícios de fraude e falsificação, de rigor a abertura de vista à PGJ, nos termos do art. 40, do CPP - Apelação provida para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória, invertidos os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, com determinação.